Tribunal: TJDFT
Processo: 0738524-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de indivíduo investigado por envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que justifiquem a medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base em elementos extraídos dos autos, como comunicações interceptadas, movimentações financeiras e vínculos com outros membros da organização criminosa.
4. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da estrutura organizada e interestadual da associação criminosa, da complexidade da investigação e do risco de reiteração delitiva.
5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à eventual pena não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus.
8. O pedido de trancamento da ação penal não encontra respaldo, pois há indícios mínimos de autoria e materialidade, estando a fase de investigação ainda em curso.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LVII; 1o, III; 227; CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009. STJ, AgRg no HC n. 1.003.597/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 942.634/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.015.444/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 2/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 997.077/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 1/7/2025. TJDFT, Acórdão 1316672, 3a Turma Criminal, j. 17/04/2023.